Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESCONTO. CARTÃO DE CRÉDITO. ATO LÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1.Quando as empresas integram o mesmo grupo econômico e, consequentemente, para o consumidor não é possível diferenciar ambas, aplica-se a teoria da aparência a fim de reconhecer a legitimidade ad causam da instituição financeira eleita para integrar o polo passivo.
2. Reputa-se obrigatório o litisconsórcio necessário apenas quando há previsão legal e em casos em que a matéria fático-jurídica exige a análise da lide em um só feito.
3. A conduta do réu consubstanciada no desconto em conta corrente de dívidas em aberto advindas da ausência de pagamento da fatura de cartão de crédito, por ter sido autorizado e estar no contrato firmado entre a instituição financeira e o consumidor, não gera qualquer espécie de indenização.
4. Recurso provido.